Tribunal: TJDFT
Processo: 0739003-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739003-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: ADRIANA ARRUDA PESSOA MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67217669/66835566). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator